Tribunal: TJES
Processo: 5019858-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019858-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO CPC E RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança ajuizada contra a parte, por entender que os documentos apresentados não comprovaram a existência de vínculo contratual ou inadimplemento. A apelante pleiteia a anulação da sentença, alegando que cumpriu os requisitos do CPC e da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de determinar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar, ao menos preliminarmente, a relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação anexada aos autos, incluindo ficha cadastral e faturas detalhadas do cartão de crédito, demonstra preliminarmente a relação contratual e o suposto inadimplemento por parte do apelado.

4. As faturas discriminam as transações por evento, juros e encargos, cumprindo os requisitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

5. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis não se justifica, uma vez que a apelante apresentou documentação suficiente para a propositura da ação, conforme os artigos 319 e 320 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas detalhadas e documentação comprobatória de contratação e inadimplência é suficiente para o prosseguimento da ação de cobrança.

2. A ausência de alguns detalhes em faturas de cartões de crédito não configura inobservância à Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, quando o débito é individualizado por evento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC. Outrossim, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, por restar ausente a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais, a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC. Outrossim, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, por restar ausente a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais, a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Sem contrarrazões.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Prefacialmente, depreende-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente ação de cobrança em face do apelado, devido à suposta inadimplência relativa ao cartão de crédito nº 8534170095827647, instruindo a peça vestibular com as faturas mensais (ID nº 9219262, 9219263 e 9219264).

O magistrado de piso, entretanto, indeferiu a petição inicial ao argumento de que os documentos não revelam indício mínimo de vínculo com o consumidor, bem como descumprimento às regras constantes da Resolução nº 3.919/2010, conforme se observa:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ECOLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou queapresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque:
i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante;
ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora (quitadas). Sem honorários advocatícios (ausente a citação).”

No entanto, após análise detida, verifico que os documentos que acompanham a petição inicial — como a ficha de cadastro do cliente/apelado (ID nº 9219261) e o detalhamento da fatura do cartão de crédito (ID nº 9219262, 9219263 e 9219264) —, os quais incluem a demonstração das transações realizadas, os encargos financeiros e o custo efetivo total, indicam, ao menos minimamente, a contratação do serviço pelo consumidor.

Ademais, é possível notar as informações detalhadas por evento na fatura em nome do apelado, onde foram especificados os gastos realizados, bem como juros e multa em razão da inadimplência, acusando até mesmo o valor referente às compras parceladas (“Country Ville - PARQ RESIDENCIA R$ 59,75”) e à cobrança de anuidade (“Anuidade Diferenciada Parcelada R$ 7,90”).

Sob esse prisma, a indicação do débito em aberto da fatura anterior (R$ 1.827,39) na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados por evento e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.

Por fim, vejo que a ação de cobrança originária fora instruída com documentos suficientes para o prosseguimento do feito, porquanto a petição inicial cumpriu com os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001518-28.2022.8.08.0047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ex vi do art. 320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta error in procedendo, o que reclama a nulidade da sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001973-90.2022.8.08.0047, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE QUE SE DARÁ COM A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.
Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2. In casu, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

3. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001321-73.2022.8.08.0047, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
06/09/2024
)” (destaques acrescidos)

Portanto, verifico que as faturas apresentadas discriminam as compras e os gastos realizados, indicando, ao menos em tese, a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, a qual poderá ser objeto de eventual comprovação pela parte autora e impugnada pelo requerido ao longo da instrução processual. Não há, portanto, que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar